Tribunal: TJPA
Processo: 0805694-18.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3475 - Abandono Intelectual
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805694-18.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: JOSE CARLOS SILVA E SILVA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – crime de ameaça no âmbito de violência doméstica – art. 147 do CP c/c art.7º, II e V da Lei n°11.340/06 –
1)
AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DE MATERIALIDADE DELITIVA

PARA JUSTIFICAR O DECRETO PRISIONAL, SENDO OS FATOS INVENTADOS PELA VÍTIMA E SEU NAMORADO PARA PREJUDICAR O PACIENTE – NÃO CONHECIMENTO – O reexame do suporte probatório dos autos, produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é providência incabível em sede de Habeas Corpus, que não comporta dilação probatória, inviabilizando que sejam analisadas provas e valorados depoimentos –
2)
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CUSTÓDIA PREVENTIVA – DENEGADO – o juízo inquinado coator motivou a decretação da custódia na garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do agente, revelada tanto pelo modo violento que o delito foi praticado, inclusive com emprego de arma de fogo ao proferir as ameaças, quanto pela existência de medidas cautelares anteriores que foram deferidas para proteção da vítima no feito de que trata o presente e em outros processos, as quais restaram inobservadas, denotando a existência de perigo concreto e atual à incolumidade física da vítima e a insuficiência das medidas não privativas de liberdade para resguardar a ofendida –
3)
SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS – DENEGADO – estando devidamente justificada a necessidade da custódia, mostra-se inadequada e insuficiente sua substituição por medidas cautelares não privativas de liberdade – WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E. NESTA PARTE, DENEGADO –
DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente o writ e, nesta parte, denegar a ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

29ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada por videoconferência em 09 de agosto de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 09 de agosto de 2021.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Carlos Reuteman Santos da Silva (OAB/PA nº 22.788) em favor de
JOSÉ CARLOS SILVA E SILVA
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, c/c o art. 647, do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Castanhal.

Narra o impetrante que o paciente teve a sua prisão preventiva decretada em razão de supostas ameaças realizadas em 27/05/2021 contra sua ex-companheira Edilene de Lima Silva e o namorado desta, inclusive com uso de arma de fogo.

Aduz que não há prova suficiente de materialidade delitiva para justificar o decreto prisional, uma vez que inexiste nos autos prova que o coacto estivesse portando arma ao proferir as alegadas ameaças, sendo os referidos fatos inventados pela vítima e seu namorado para prejudicar o coacto, bem como que este não estaria descumprindo voluntariamente as medidas protetivas anteriormente impostas em processo diverso, uma vez que no referido período mantinha relacionamento amoroso com a vítima, conforme cópias de comprovantes de transferências bancárias e conversas por aplicativo de mensagens que junta ao
writ
.

Explana que não se verificam na hipótese os requisitos para custódia preventiva, uma vez que o paciente não representa risco à incolumidade da vítima, sendo possível a substituição da prisão por medida cautelar menos gravosa.

Pleiteia a concessão de liminar para liberação do coacto, com a confirmação da ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus
.

Indeferida a liminar pleiteada e, após as informações do juízo coator, o Procurador de Justiça Criminal, Dr.
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento parcial da ordem e, na parte conhecida, pela sua denegação.

É o relatório
, com pedido de inclusão em pauta em plenário presencial por videoconferência, em razão do pedido de sustentação oral feito pela Defesa do paciente
.

VOTO

Após acurada análise dos autos, verifico que a pretensão do impetrante
não

merece deferimento
, senão vejamos:

Inicialmente, necessário ressaltar que
o presente

writ
não pode ser conhecido
em relação à
alegação de
insuficiência das provas de materialidade delitiva para justificar a custódia
,
sob argumento de
inexistência de prova do uso de arma de fogo a quando das ameaças feitas ao namorado da vítima
,

sendo os referidos fatos inventados pela vítima e seu namorado para prejudicar o paciente, bem como que o coacto não estaria descumprindo voluntariamente as medidas protetivas anteriormente impostas em processo diverso, uma vez que no referido período mantinha relacionamento amoroso com a vítima, conforme cópias de comprovantes de transferências bancárias e conversas por aplicativo de mensagens que junta à inicial.

Acerca de tal linha argumentativa, deve-se ressaltar que é
patente que o reexame do suporte probatório dos autos, produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é providência inviável em sede de
habeas corpus
, que não comporta dilação probatória, inviabilizando que sejam analisadas provas e valorados depoimentos.

Nesse sentido:

“
STF:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS.
ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E DE AUSÊNCIA DE PROVA DE MATERIALIDADE. SUPOSTA INIDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA
.
1. O reexame do suporte probatório dos autos, produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é providência inviável em sede de Habeas Corpus.
2. Esta CORTE já decidiu, com razão, que a prova pericial, como de praxe, é efetivada por amostragem. É irrelevante o fato de não se submeter à perícia a totalidade do material apreendido (HC 71.599, Rel. Min. PAULO BROSSARD, Segunda Turma, DJ 19/12/1994). 3. A temática referente à revogação da prisão preventiva não foi enfrentada pelo ato coator, o que impede o exame do apontado constrangimento ilegal (cf. RHC 93.304, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008). 4. De todo modo, assentada pelas instâncias ordinárias a gravidade concreta da conduta, consubstanciada, principalmente, na quantidade e variedade das drogas apreendidas (406g de maconha e 79,3g de cocaína) e o histórico de registros criminais, a indicar o risco de reiteração delitiva, mostra-se evidenciada a imprescindibilidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, na linha da jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento.”
(STF - AgR HC: 176239 MG - MINAS GERAIS 0029981-24.2019.1.00.0000, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 29/11/2019, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-274 11-12-2019) (grifo nosso)

“
STJ:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
INDÍCIOS DE AUTORIA
.
PRISÃO PREVENTIVA. REAVALIAÇÃO. EXAME APROFUNDADO. IMPOSSIBILIDADE.
BONS ANTECEDENTES E RESIDÊNCIA FIXA. SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA. INSUFICIÊNCIA. AMEAÇA À PROVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO. RISCO DA PRÁTICA DE NOVOS DELITOS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO. 1
. Em sede de habeas corpus, ou de recurso ordinário dele decorrente, não é possível o exame aprofundado dos elementos de prova produzidos na investigação, ou na ação penal correspondente, para fins de afastar os indícios de autoria aferidos nas instâncias de origem, tampouco para antecipar eventual dosimetria de pena, decorrente de condenação ainda futura e incerta.
2. Eventual existência de condições pessoais favoráveis, tais como a existência de bons antecedentes e residência fixa, não é suficiente para revogar a prisão processual quando estão presentes os requisitos legais que autorizam a sua manutenção. 3. Havendo indicação de que o pai do recorrente possivelmente intimidou e ameaçou a vítima e sua genitora, além de ambos supostamente integrarem organização criminosa violenta, justifica-se a medida extrema por conveniência da instrução criminal. 4. A prisão preventiva se justifica para a garantia da ordem pública quando os elementos dos autos sugerem não só a prática do crime denunciado, mas também o envolvimento do imputado com tráfico de entorpecentes e organização criminosa, com sucessivas ameaças anteriores de matar a vítima por dívida de drogas. 5. Sendo insuficiente a aplicação de outras medidas cautelares menos gravosas, especialmente diante de a prisão domiciliar já não ter surtido efeito para corréu acusado de crime menos grave, deve ser mantida a prisão preventiva, uma vez demonstrados os seus requisitos. 6. Recurso desprovido.”
(STJ - RHC: 137218 MT 2020/0288688-9, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 16/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/03/2021) (grifo nosso)

“
TJMG
: HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO - PRISÃO PREVENTIVA - RELAXAMENTO -
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA - VIA INADEQUADA
- REVOGAÇÃO - PRESENÇA DOS ELEMENTOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

A estreita via do Habeas Corpus não comporta dilação probatória, não podendo ser analisada provas e valorados depoimentos.
A decretação da custódia cautelar, independentemente de qualquer providência cautelar anterior, apenas deverá ocorrer em situações absolutamente necessárias, a saber, caso se encontre provada a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, quais sejam, risco à ordem pública, econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar o cumprimento da lei penal, aliada às circunstâncias do art. 313 do CPP. Se o MM. Juiz fundamenta a decisão com as suas razões de decidir se sustentando em dados concretos dos autos demonstrando a necessidade da segregação, não há falar-se em constrangimento ilegal.”
(TJ-MG - HC: 10000210303129000 MG, Relator: Paulo Cézar Dias, Data de Julgamento: 13/04/2021, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/04/2021) (grifo nosso)

Portanto,
não conheço o writ em relação à alegação de insuficiência dos indícios de materialidade delitiva
para justificar a medida prisional.

Em relação à alegação de
ausência dos requisitos para a decretação da preventiva
, uma vez que o coacto não representa risco à incolumidade da vítima, entendo que a
ordem pleiteada não deve ser concedida
.

Compulsando os documentos juntados na impetração e informações prestadas pela autoridade coatora, tem-se que o decreto hostilizado justifica a necessidade de custódia nos seguintes termos:

“(...)

Verifico que os requisitos cautelares se encontram presentes in casu.
O fumus comissi delicti foi consubstanciado por meio das declarações da vítima Edilene de Lima Silva e Gabriel Wilson da Silva Bentes, as quais não deixam dúvidas acerca da ocorrência do fato
, e indícios suficientes de sua ocorrência, eis que José Carlos foi reconhecido por elas, conforme se depreende nos autos administrativos.

No caso concreto,
o fato é de extrema grave
, envolve
violência doméstica
, fato em que poderá dar ensejo a uma progressão criminosa a qualquer momento, motivo pelo qual merece maior repressão estatal. Aliás, não raro isso ocorre em casos semelhantes e pelas situações anteriores das partes, está se desenhando no caso em exame.

Há informações nos autos de que
no dia 27 de maio de 2021, o representado realizou intensas perseguições à vítima companheira Edilene Silva e a seu atual companheiro, inclusive com o emprego de uma arma de fogo
, o que foi filmado pela própria ofendida e anexado ao procedimento.

Desse modo,
o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
esta presente, considerando
que ele demonstrou ser contumaz em práticas de crimes no âmbito doméstico, considerando a existência de outros feitos investigativos contra ele (IPL 00461/2021.100194-7, 00461/2021.100197-0)
. Assim, a conduta demonstra que ele em liberdade voltará a delinquir.

(...)

Conforme já demonstrado acima,
a liberdade do indiciado é considerada um estímulo para a prática de novos ilícitos, levando em consideração que os seus registros de antecedentes e a possibilidade de progressão criminosa existente entre os fatos anteriores e o ora apurado
.
Por esses motivos, a segregação deve ser decretada, com a finalidade de garantir a ordem pública.

Além disso,
visa assegurar a conveniência da instrução criminal
, haja vista que
a liberdade do representado poderá causar prejuízos a regularidade da instrução processual
, pois segundo relatos das testemunhas,
ele era ex-companheiro da ofendida, tentou intimidar seu atual cônjuge e poderá dificultar a colheita de provas e a apuração da verdade dos fatos
.

Diante do fumus comissi delicti, a liberdade de José Carlos o causa descrédito à atuação da atividade jurisdicional, fundamento também da ordem pública. Existem indícios suficientes da ocorrência do fato criminoso, tendo em vista os depoimentos anexos ao procedimento. Da mesma forma, a materialidade está suficientemente demonstrada de início. Não há, nesse momento, um exame aprofundado e definitivo, mas de início existem elementos para o decreto preventivo.

(...)

Por fim, entendo que a medida além de garantir a execução de medidas protetivas de urgência, visa
resguardar a máxima proteção da mulher sujeita à violência no ambiente doméstico ou familiar
, advinda, sobretudo, das exigências contidas nos art.
5º
,
XLI
, e art.
226
,
§ 8º
, ambos da
Constituição Federal
, e à necessidade de garantir a ordem pública, que, nos presentes autos,
consubstancia-se na real possibilidade de reiteração de atos violentos
.

O art. 319 do CPP apresenta um rol preferencial de medidas cautelares civis que devem ser aplicadas antes de se valer da prisão, o que caracteriza a subsidiariedade desta opção (art.319, incisos I e IX e art. 320 CPP).

Contudo, tal eventualidade na segregação não implica o necessário esgotamento prévio, aguardando-se a demonstração da ineficiência de uma medida diversa da prisão para somente depois decretá-la. Basta, apenas, a verificação no evento posto para a decretação.

(...)

Por todo o exposto, tendo em vista estar ameaçadas duas das circunstâncias do art. 312, 313, III, ambos do Código de Processo Penal, a saber, a garantia da ordem publica e conveniencia da instrucao criminal,
DECRETO a PRISAO PREVENTIVA de JOSE CARLOS SILVA E SILVA

(...).”

(grifo nosso)

De igual modo, vejamos o que consta da decisão que manteve a custódia cautelar do coacto, extraída dos autos da Ação Penal nº 0802444-29.2021.8.14.0015, a saber:

“(...)

No caso em concreto, verifica-se que

a prisão de José Carlos Silva e Silva há de ser mantida
.

O fato apurado é grave, sendo necessária a medida tanto para garantir a ordem pública, aplicação da lei penal e assegurar a execução das medidas protetivas de urgência.

Com efeito,
verifica-se, ainda, que José Carlos descumpriu as medidas protetivas deferidas anteriormente por este juízo, assim como supostamente realiza intensas perseguições à víitma
, conforme se depreende nas declações dela no feito administrativo
.
Desse modo,
a conduta, além de trazer características graves, também demonstou que as medidas não são suficientes para preservar a integridade física e psíquica da vítima
.

Nessa esteira, ressaltou a necessidade da manutenção da medida cautelar, pelo menos por ora, como meio de assegurar a integridade da ofendida, sendo que a questão poderá ser reapreciada posteriormente.

(...)

Por outro lado,
entendo que a medida constritiva visa resguardar a aplicação da lei penal, considerando que o agente se encontra em local incerto e não sabido
, o que demonstra o seu intento em se furtar da aplicação da lei penal.

(...)

In casu, a condição de admissibilidade prevista no artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal (garantir a execução de medidas protetivas de urgência) se encontra presente, devendo ser consignado que
o indiciado tinha o conhecimento das medidas protetivas até então vigentes, quando as descumpriu
.

Ante o exposto, sem necessidade de exaustiva divagaço jurídica, presentes os pressupostos da custódia cautelar,
INDEFIRO o pedido e mantenho a prisão preventiva de JOSÉ CARLOS SILVA E SILVA, visando garantir a ordem pública, aplicação da lei penal a execução das pedidas protetivas de urgência
(...).”
(grifo nosso)

Destarte, constata-se que o juízo inquinado coator motivou a decretação da custódia
na garantia da ordem pública
, em razão da periculosidade do agente, revelada tanto pelo modo violento que o delito foi praticado, inclusive com emprego de arma de fogo ao proferir as ameaças, quanto pela existência de medidas cautelares anteriores que foram deferidas para proteção da vítima no processo de que trata este
habeas corpus
e em outros, as quais restaram inobservadas, denotando a existência de perigo concreto e atual à incolumidade física da vítima e a insuficiência das medidas não privativas de liberdade para resguardar a ofendida.

Nesse diapasão:

“
STJ:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
AMEAÇA NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADA NOS AUTOS
. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. In casu, a custódia cautelar do recorrente foi justificada na
garantia da ordem pública e na integridade física e psíquica da vítima
e de seu irmão, que, apenas por tentar protegê-la, foi igualmente ameaçado. Destacou, também, o Magistrado de piso a gravidade concreta dos fatos,
o recente histórico de violência doméstica e a reiteração de ameaças de morte
, relatadas, inclusive, ao servidor do Ministério Público, que também foi desacatado. 2. Recurso em habeas corpus improvido.”
(STJ - RHC: 126391 DF 2020/0102006-9, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 08/09/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2020)

(grifo nosso)

Portanto, constata-se que a autoridade inquinada coatora demonstrou adequadamente a verificação dos requisitos autorizadores da custódia, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado sob tal argumento.

Por fim, necessário apontar que resta inviável a concessão da ordem para substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, uma vez que, estando devidamente fundamentada a necessidade da prisão, mostra-se insuficiente e inadequada sua substituição por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. É a jurisprudência:

“
STJ:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADO. PRISÃO QUE SE ESTENDE POR 10 (DEZ) MESES. EXTENSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDA AO CORRÉU. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. BONS ANTECEDENTES.
SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIENTES
. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. Na hipótese vertente, inexiste desídia injustificada do Juízo processante apta a caracterizar constrangimento ilegal por excesso de prazo, haja vista que procedeu todos os atos processuais que lhe cumpria observar, não tendo designado audiência de instrução e julgamento até o momento pelo fato de o Corréu ter sido citado por edital e, ainda, não ter apresentado defesa prévia. 2. A extensão da liberdade provisória ao Paciente não se afigura razoável, haja vista que o Juiz singular demonstrou, de forma clara, que o Paciente, diferentemente do Corréu, foi preso em flagrante e estava utilizando, ao que tudo indica, a sua residência para a prática do comércio ilícito de drogas. 3. A prisão preventiva imposta ao Paciente está devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito perpetrado, porquanto a quantidade da droga apreendida - 329g (trezentos e vinte e nove gramas) de crack - 7 (sete) pedras -, 438g (quatrocentos e trinta e oito gramas) de maconha, em forma de tablete - demonstra, in concreto, a periculosidade do Paciente e justifica a sua segregação cautelar, mormente para resguardar a ordem pública. 4. A presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da segregação cautelar.
5. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011
. 6. Ordem de habeas corpus denegada, com recomendação de urgência na conclusão do feito.”
(STJ - HC: 500596 CE 2019/0084848-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 13/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2019) (grifo nosso)

Por todo o exposto,
conheço parcialmente o presente
writ
e, na parte conhecida, denego a ordem
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 09 de agosto de 2021.

Des.ª. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 10/08/2021